Tribunal: TJES
Processo: 5000244-55.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-55.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO ROMULO KLEIN MARCHIORI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000244-55.2019.8.08.0040

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: RENATO ROMULO KLEIN MARCHIORI

JUIZ SENTENCIANTE:
HELTHON NEVES FARIAS

RELATORA:
DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO QUE GEROU O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A INSPEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
RENATO ROMULO KLEIN MARCHIORI
em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – EDP,
na qual a parte autora narra, em síntese, que em 23/04/2019, funcionários da requerida realizaram inspeção no medidor de energia instalado em sua propriedade rural, momento em que detectaram sinais de adulteração, informando que o equipamento seria substituído e encaminhado para perícia. Informa que não acompanhou os procedimentos fiscalizatórios, tampouco assinou os documentos produzidos pela ré. Além disso, aduz que apesar de constar a informação de substituição do medidor, tal serviço nunca foi realizado pela requerida, vez que só retiraram o equipamento do local e não promoveram a instalação de outro, deixando a unidade sem o fornecimento de energia.

Posto isto, a parte autora pugna pela declaração de ilegalidade dos atos fiscalizatórios promovidos pela requerida, cancelamento da substituição do medidor permanecendo o antigo equipamento e, consequentemente, condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8470733), a concessionária ré aduz que a ocorrência ocorreu conforme dispõe a legislação, sendo constatado que o medidor encontrava-se com duas bobinas interrompidas, fazendo com que a energia consumida na fase ab não fosse registrada, razão pela qual foi confeccionado o TOI indicado na inicial.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8470999):

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR ilegais e arbitrários os procedimentos realizados pela concessionária ré na unidade consumidora da parte autora, em virtude da inobservância das normas previstas na Resolução n°414/2010 da ANEEL, relativamente ao Termo de Ocorrência de Inspeção n° 3280778 e CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, ocorrido em 23 de abril de 2019 (Súmula 54 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTE, ainda, o pedido contraposto.

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 8471002). Preliminarmente, alega a incompetência do Juizado Especial, por necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a regularidade dos atos e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8471003.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível suscitada pela Recorrente.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de inspeção lavrado pela requerida/recorrente.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 3280778, ao ID 8470984,
o titular da unidade consumidora, ora recorrente, não acompanhou a diligência.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 8470999):

“(...) Considerando a época da lavratura do termo, vale destacar, que a matéria em debate era regulada pela Resolução n.° 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual preceituava as formas de execução dos procedimentos fiscalizatórios realizados pelas concessionárias de energia elétrica em casos de constatação de irregularidades.

Compulsando dos autos, a parte autora aduz que não acompanhou as diligências fiscalizatórias promovidas em sua propriedade, bem como, desconhece a assinatura contida no Termo de Ocorrência de Inspeção (ID 2706938).

No que se refere as alegações acima mencionadas, a concessionária ré em sede de contestação delimitou apenas em informar que houve o acompanhamento dos procedimentos fiscalizatórios por algum responsável, não colacionando aos autos a identificação do assinante do Termo de Ocorrência de Inspeção objeto da presente lide, ressaltando que o próprio documento apresentado pela empresa evidencia tais fatos (ID 3296251).

Nesse caso, evidente que os procedimentos executados pela empresa requerida estão eivados de vícios, vez que o Termo de Ocorrência de Inspeção não consta a ciência do real consumidor, bem como, inexiste identificação adequada de quem teria assinado, ressaltando, que o terceiro previsto no regramento deve ser no mínimo, morador da unidade consumidora, pessoa com vínculo de parentesco com o consumidor, sendo crível a alegação do autor que desconhece tal assinatura e o não acompanhamento da fiscalização.

Nesse diapasão, a norma regulamentadora expressa no § 2º, art. 129, que uma cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, respeitando o rol de pessoas acima mencionados, no ato da sua emissão, mediante recibo, o que não aconteceu no presente caso (...)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, bem como, a falta de comprovação de fraude por parte da concessionária, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Desta forma, acertadamente julgou o juízo singular ao declarar a inexistência do débito em favor do consumidor.

Portanto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito.

Quanto aos danos morais, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor, que se viu com o fornecimento de energia elétrica suspenso, diante da retirada do medidor, sem obter qualquer esclarecimento da concessionária requerida.

Logo, entendo que o valor de R$5.0000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está dentro do montante comumente adotado por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório,
data a máxima vênia
, mantenho-o.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)